Tribunal: STF
Processo: RE 1380333
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-28
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 100, pp. 6/7):



    “ADMINISTRATIVO. MILITAR. CURSO DE ADAPTAÇÃO DE MÉDICOS DA AERONÁUTICA. LIMITAÇÃO DE IDADE. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO IMPROVIDA. 



    1. Apelação interposta pelo Particular em face da sentença que julgou improcedente o pedido, em feito no qual a Autora objetivava assegurar sua inscrição no Concurso Público para ingresso no Curso de Adaptação de Médicos da Aeronáutica de 2016 (IE/EA CAMAR 2016), regulado pela Portaria DEPENS 245-T/DE-2, de 1.6.2015, e sua participação nas próximas fases do certame, nomeação e posse (caso aprovada), independentemente do preenchimento do critério etário previsto nas instruções específicas para o concurso (item 7. 1. d do edital), qual seja, "não ter completado 36 anos de idade até 31 de dezembro de 2015". 



    2. Aduz a Autora que se inscreveu no mencionado certame e que, após os resultados das provas escritas obteve a nota 8,2222, o que a colocaria na segunda posição para o cargo que disputa (Médica intensiva); no entanto, no resultado publicado o campo Classificação de seu nome está em branco, por não preencher o critério etário do Edital ( item 7.1.d). 



    3. Alega que a previsão no Edital de limite etário, ainda que obedecendo à previsão legal, ofende ao princípio constitucional da igualdade material e que deve incidir no caso a Súmula 683 do STF que diz que a limitação por idade para o provimento de cargos públicos só se legitima em face do art. 7º, inciso XXX, da CF/88 quando possa ser justificada pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. 



    4. Em 05/10/2020, a Autora/Apelante atravessou petição de ID 4050000.22807371, requerendo a concessão da tutela de urgência para que ela permanecesse desempenhando a função de Médica intensivista do Hospital da Aeronáutica; direito que lhe foi assegurado no Agravo de Instrumento. O Eminente Relator Convocado, Dr. Luiz Bispo da Silva Neto, indeferiu o pedido da tutela recursal e, dessa decisão, a Autora opôs Embargos de Declaração (ID 4050000.23294097), bem como acostou aos autos a sua avaliação profissional. 



    5. É certo que a Súmula 683, do STF, estabelece que: "O limite de idade para inscrição em concurso público só se legitima em face do artigo 7º, inciso XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido."



     6. Na hipótese, o Edital do concurso contra o qual vem a Autora/Apelante se insurgir refere-se à carreira militar, que tem regulação constitucional distinta das carreiras do quadro de servidores públicos civis, não se aplicando aos militares a previsão do inciso XXX, do art. 7º, da Norma Constitucional, haja vista o teor do inciso VIII, do art. 142, da CF/88. 



    7. O artigo 142 da Constituição Federal, em seu parágrafo 3º, inciso X, informa que os limites de idade para ingresso nas Forças Armadas serão dispostos em Lei. No julgamento do RE 600.885/RS o STF reconheceu, em sede de Repercussão Geral, a constitucionalidade deste artigo e reiterou que a previsão que a norma constitucional abre para legislação posterior regulamentar tal requisito deve ser entendido de forma restritiva, ou seja, limitando-se à Lei em sentido stricto sensu. 



    8 . Por sua vez, o art. 20, V, "d", da nº Lei nº 12.464/2011, estabelece que: "Para o ingresso na Aeronáutica e habilitação à matrícula em um dos cursos ou estágios da Aeronáutica destinados à formação ou adaptação de oficiais e de praças, da ativa e da reserva, o candidato deverá atender aos requisitos de limites de idade decorrentes do estabelecido no inciso X, do § 3º, do art. 142 da Constituição Federal, no que concerne ao tempo de serviço e às idades-limite de permanência no serviço ativo para os diversos corpos e quadros, devendo estar dentro dos seguintes limites etários, até 31 de dezembro do ano da matrícula, para ingresso no: Curso de Adaptação de Oficiais Médicos, Dentistas e Farmacêuticos da Aeronáutica - não completar 36 (trinta e seis) anos de idade. 



    9. Registre-se que esta Terceira Turma reconheceu a constitucionalidade do limite etário de 36 anos do art. 20, inciso V, alínea "d" da Lei nº 12.464/2011; apenas ressaltando que deve ser aferido na data da matrícula do curso para carreira de Oficiais da carreira Médica ou Odontológica e não em 31 de dezembro do ano da matrícula. Precedente: (TRF5 - Processo 0801043-52.2019.4.05.8000, AC - Apelação Cível - Rel. Desembargador Federal Fernando Braga, 3ª Turma, Julgamento: 22/10/2019). 



    10. Na hipótese, a Autora/Apelante nasceu em 9 de março de 1978, já tendo atingido o limite etário de 36 anos, desde a data do Edital do Curso de Adaptação de Médicos da Aeronáutica de 2016 (IE/EA CAMAR 2016), regulado pela Portaria DEPENS 245-T/DE-2, de 1.6.2015, não tendo atendido, portanto, ao requisito etário, ainda que fosse considerado como marco final a data da matrícula no curso (possuindo, já na data do ajuizamento da demanda, 37 anos). 



    11. Apelação improvida. Embargos de Declaração prejudicados. Condenação da Apelante em honorários recursais, previstos no art. 85, parágrafo 11, do CPC, devendo a verba honorária ser majorada em 1 (um) ponto percentual do valor estabelecido na sentença, ficando suspensa sua exigibilidade, ante a gratuidade judiciária, nos termos art. 98, § 3º, do CPC. ”



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se ofensa ao art. 7°, XXX, da Constituição Federal, bem como à súmula 683 do STF e ao decido no julgamento do Tema 646 de repercussão geral.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 120, p. 9):



    “Em que pese a existência de lei específica estabelecendo a limitação etária para participação em concurso das Forças Armadas (Lei nº 12.464/2011), esta limitação etária imposta à recorrente viola a Súmula 683/STF, a Tese 646/STF, com repercussão geral, o artigo 7º, XXX, da CRFB/88, e o princípio constitucional da razoabilidade. 



    Isto porque, a Lei nº 12.464/11 define que o parâmetro utilizado para a limitação etária decorre do tempo de permanência do militar no serviço ativo, ou seja, está associado a uma projeção da idade em que o militar ingressaria na Aeronáutica, em função da expectativa do tempo em que poderia ou deveria compulsoriamente se aposentar. ”



    Argumenta-se ainda que (eDOC 120, p. 13):



    “Em que pese o edital do referido certame tenha sido publicado já na vigência da Lei nº 12.464/2011, deve sim subsistir o fundamento de ausência de razoabilidade, uma que vez que o cargo pretendido pela Recorrente (médica) não guarda qualquer semelhança com as atividades tipicamente militares exercidas por um combatente, por exemplo”.



    O Tribunal a quo admitiu o recurso extraordinário (eDOC 146).



    A Procuradoria-Geral da República, instada a manifestar-se, opinou pelo não conhecimento do recurso, em parecer ementado conforme segue (eDOC 182, p. 1):



    ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO PARA AS FORÇAS ARMADAS. LIMITE DE IDADE. PREVISÃO LEGAL. POSSIBILIDADE. LEI FEDERAL N. 12.464/2011. PRETENSÃO RECURSAL QUE ESBARRA NO IMPEDIMENTO DAS SÚMULAS 279, 280 E 454, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    É o relatório. Decido.



    O Tribunal de origem, ao julgar a apelação, assim asseverou (eDOC 100, p. 5):



    “No caso concreto, a parte autora nasceu em 9 de março de 1978, já tendo atingido o limite etário de 36 anos desde a data do edital Curso de Adaptação de Médicos da Aeronáutica de 2016 (IE/EA CAMAR 2016), regulado pela Portaria DEPENS 245-T/DE-2, de 1.6.2015, não tendo atendendo o requisito etário ainda que fosse considerado como marco final a data da matrícula do curso (possuindo, ainda, na data do ajuizamento da demanda 37 anos). 



    A inscrição da autora no citado curso extrapolou o limite etário previsto tanto no Edital (lei do concurso), quanto no art. 20, inciso V, alínea "d" da Lei nº 12.464/2011, cuja constitucionalidade é inquestionável, já que editado após o próprio Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento - em Repercussão Geral - do RE 600.885, dando máxima efetividade ao art. 142, § 3º, inciso X, da CF/88. Tal julgado não recepcionou as expressões do art. 10 da Lei 6.880/80 que remetem a regulamento fixação de critérios para ingresso nas forças armadas, mas atribuiu à Lei a definição dos requisitos para o ingresso nas Forças Armadas, dentre os quais o "limite etário", de modo que também por isso não cabe se falar em ofensa ao princípio da igualdade, visto que o inverso é que seria antiisonômico. (...)"



    Verifica-se que o acórdão recorrido está em harmonia com a orientação firmada nesta Corte, no sentido de que é possível a imposição de limite de idade para inscrição em concurso público, desde que haja anterior previsão legal e que a exigência seja razoável diante das atribuições do cargo público. Além disso, tal limite de idade deve ser comprovado no momento da inscrição do concurso público. Nesse sentido:



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. IMPOSIÇÃO DE LIMITE DE IDADE. RE 678.112-RG. COMPROVAÇÃO DA IDADE NO MOMENTO DA INSCRIÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal entende possível a imposição de limite de idade para inscrição em concurso público, desde que haja anterior previsão legal e que a exigência seja razoável diante das atribuições do cargo público. Precedente: ARE 678.112-RG, Rel. Min. Luiz Fux (Tema 646). 2. O limite de idade, quando regularmente fixado em lei e no edital de determinado concurso público, há de ser comprovado no momento da inscrição do certame, tendo em vista a impossibilidade de se antever a data em que será realizada a fase fixada como parâmetro para aferição do requisito da idade. Precedentes. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1.210.221-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 23.6.2020).



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO CEARÁ. LIMITE DE IDADE. COMPROVAÇÃO. DATA DA INSCRIÇÃO NO CONCURSO. INOVAÇÃO DE MATÉRIA EM AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I A comprovação do requisito de idade deve ser realizada no momento da inscrição no concurso público. Precedentes. II A alegada ofensa ao art. 97 da Constituição, suscitada no agravo regimental, não foi arguida no recurso extraordinário. É incabível a inovação de fundamento nesta via recursal. Precedentes. III Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 741.815-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 13.02.2014).



    No mesmo sentido: ARE 685.870-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 12.02.2014; ARE 721.339-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.02.2013; ARE 758.596-AgR, Rel. Min. Luiz Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 4/9/2014.



    Além disso, conforme se depreende da leitura dos fundamentos do acórdão, verifica-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame das circunstâncias fático-probatórias constante dos autos, da legislação infraconstitucional, bem como das normas editalícias aplicadas ao concurso, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 454 do STF. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. TESTE FÍSICO. REPROVAÇÃO. CONTROVÉRSIA QUANTO À RAZOABILIDADE. INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RE-AgR 897.171, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.10.2015)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 16.3.2018. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE PENITENCIÁRIO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. PREVISÃO EM EDITAL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DA EXIGÊNCIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, do RISTF. 1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico os fundamentos da decisão agravada, nos termos dos arts. 1.021, § 1º, CPC, e 317, § 1º, RISTF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, em virtude da Súmula 512/STF.” (RE-AgR 1.088.556, de minha lavra, Segunda Turma, DJe 21.8.2018)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente